Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão da autora/recorrente é que lhe seja garantido o fornecimento, à custa do Distrito Federal, do medicamento Xarelto 15 mg/dia (RIVAROXABANA) para o tratamento de sua enfermidade (trombose mesentérica (intestino) e trombose venosa profunda de membro inferior). O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, baseado na nota técnica que mencionou não haver comprovação da superioridade da eficácia do fármaco pretendido pela autora (RIVAROXABANA), quando comparada ao medicamento VARFARINA, que possui disponibilidade e fornecimento pelo SUS. Além disso, considerou não terem sido preenchidos os requisitos fixados no tema 106 do STJ para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro na Anvisa do medicamento.
3. Diferentemente do fundamento na decisão recorrida, o relatório médico juntado pela autora aponta que já está em uso do medicamento VARFARINA (MarevanR) pela autora, mas que este é de difícil controle, pois exige a realização de exames laboratoriais constantemente, o que por si só aumenta o risco de sangramento, o que seria mitigado pelo uso do XARELTO. Ainda o médico assistente informa que a paciente está apresentando efeito colateral de hematúria (sangue na urina) e de menorragia (sangramento uterino intenso em período menstrual) (ID 21294732/21294475).
4. Além disso, trata-se de medicação devidamente registrada na Anvisa (ID 21294476), ao tempo em que a recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública, suficientemente demonstrou sua incapacidade financeira (ID 21294473), estando presentes todos os requisitos fixados no tema 106 do STJ.
5. É o caso, portanto, de garantir o fornecimento do referido fármaco em favor da autora. Precedente com alta grau de persuasão, pois se refere ao mesmo medicamento, ora objeto de julgamento: Partes: Distrito Federal versus EUNICE DA SILVA LEITE, Acórdão 1271507, 07393596620188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal forneça, enquanto durar a prescrição médica, o medicamento XARELTO (Rivaroxabana) 15 mg à parte autora. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).